Tribunal: TCU
Processo: 001.031/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2534/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.031/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Tarta Zwick (XXX.748.430-XX); Ana Paula Vaz de Souza (XXX.789.850-XX); Debora Schroeter (XXX.215.360-XX); Francisco Kercher Berte (XXX.347.850-XX); Mariluce Anderle (XXX.408.700-XX); Max Emiliano Alves de Freitas (XXX.091.710-XX); Miriam Cristiane Souza Capeletti (XXX.374.500-XX); Pamela Souza Barbosa (XXX.740.880-XX); Roberto Wictzorck Junior (XXX.259.130-XX); Tania Regina da Silva Teixeira (XXX.045.990-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.